Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade em processo de execução fiscal. A agravante alegou, em síntese, que a pretensão executória estaria prescrita ante o decurso de mais de cinco anos sem que o processo tenha sido impulsionado. O pedido foi rejeitado sob três fundamentos: a) o termo inicial da prescrição intercorrente seria a suspensão do processo, na forma da Lei 6.830/80, o que não ocorreu; b) o processo não esteve paralisado. Ao contrário, teria sido abrangido pelo “processo pai” n. 2011.01.1.045100-5, onde se concentraram todos os atos, inclusive penhora de bens do devedor e; c) ainda que reconhecida a paralisação do feito, esta seria atribuível ao próprio Judiciário, não podendo prejudicar a parte interessada. Nas razões recusais, a agravante sustentou que: a) para o transcurso da prescrição intercorrente basta a inércia da Procuradoria e do Judiciário, sendo dispensável a suspensão do processo; c) não há provas nos autos de que os atos de execução tenham se concentrado no processo pai e; c) o argumento de que a paralisação decorreu de culpa exclusiva do Judiciário não se sustenta, ante o comparecimento espontâneo do devedor, sendo assim, caberia à fazenda, pelo menos, indicar bens à penhora, o que não fez. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade. Preparo regular sob ID 33735162. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas alegações, a excipiente sustenta, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Assevera que a última manifestação da Fazenda Pública foi em 01/10/2012, não impulsionando o feito desde então (ID. 42036413 - p. 58/63). O excepto manifestou-se alegando a inexistência da prescrição intercorrente argumentando que não houve a aplicação do art. 40 da LEF no presente feito, que os créditos tributários em discussão ficaram com exigibilidade suspensa nos seguintes períodos: 1) CDAs no 50135410746 e 50135410738: 07/10/2010 a 17/03/2011, 03/08/2011 a 07/10/2011 e 24/01/2013 a 15/04/2013; 2) CDAs no 50136783864 e 10136783856: 07/10/2010 a 17/03/2011 e 10/06/2011 a 23/09/2011 e 25/01/2013 a 15/04/2013, bem como houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requer, assim, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade (ID. 42036413 - p. 70). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. É consabido que a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por sua vez, pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1(um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF. E, ao contrário do que afirmado pelo excepto, o referido prazo deve ser contado, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, de que o devedor não foi não foi localizado ou que não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, independentemente de decisão judicial, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Na hipótese presente, verifica-se que a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, como se vê da petição protocolada em 01/12/2012 (ID. 42036413 - p. 23/24). Nesse diapasão, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, em exame aos autos principais, constata-se que, em 25/09/2012, a Fazenda Pública requereu a penhora de imóvel de propriedade do devedor, o que afastaria a alegação de inércia, especialmente quanto à alegada inexistência de diligências do autor em prol da constrição de bens do devedor (ID 42036413, pag. 52). Lado outro, o exequente colacionou aos autos extrato de sentença proferida nos autos de cautelar de arresto n. 2011.01.1.232350-0 e que teria determinado a concentração de todos os atos executórios no processo n. 2011.01.1.04100-5 (processo pai). Desta forma, eventual reconhecimento de inércia da Fazenda Pública não prescindiria a análise conjunta desses autos que, enquanto tramitavam em meio físico, encontravam-se apensados. Porém, não foram trasladados para os autos de origem. Por fim, o agravante justificou seu receio de dano irreparável tão somente pela possibilidade de expropriação de seus bens, caso prossiga o processo forçado. A despeito da expropriação ser consequência natural do processo forçado, tal receio contraria sua própria, de que sequer haveria penhora nos autos. Caso, de fato, inexista constrição, afasta-se o receio de expropriação imediata, por decorrência lógica. Ao contrário, na hipótese de realmente inexistir penhora, a demora milita em desfavor da Fazenda Pública, razão que justifica a necessidade de prosseguimento do feito, independentemente do julgamento deste recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator